Tribunal: STF
Processo: HC 60802
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-20
Data de publicação: 1983-04-20

Ementa:
-PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA QUE NÃO SE EXECUTE DECISÃO PROFERIDA
EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. FUGA DO EXTRADITANDO. FALTA DE
PROVIDENCIA DO ESTADO REQUERENTE AO LONGO DOS ANOS JUNTO AS
AUTORIDADES BRASILEIRAS, A RESPEITO DA CAPTURA PARA A RETIRADA DO
EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO NACIONAL. CASO SINGULAR, QUE BEM REVELA O
DESINTERESSE DO ESTADO REQUERENTE PELA EFETIVAÇÃO DE MEDIDA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA,
MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA, MAIS FAVORAVEL (ART. 109,
INC. I C/C O ART. 112, LETRA A, DO CÓDIGO PENAL). A DECISÃO NO PEDIDO
DE EXTRADIÇÃO NÃO CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (ART.
117 DO COD. PENAL).
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA TORNA INEXEQUIVEL A EXTRADIÇÃO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.